Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706890-18.2019.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 047 S/A EMBARGADO: CONDOMINIO QU4TTRO MIRANTE RESIDENCE D E S P A C H O TGMB 047 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (atual denominação de MB ENGENHARIA SPE 047 S.A) opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 17735524. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator